Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009158-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BEATRYZ APARECIDA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 072.846.531-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO
- NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
– IMPOSSIBILIDADE
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
– CUSTAS RECOLHIDAS EXTEMPORANEAMENTE
- ART.

317
DO CPC/2015 -

PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL E DA ECONOMIA PROCESSUAL -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de extinção
sem resolução de mérito em virtude do não recolhimento das despesas iniciais,
é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que

compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no
artigo 317 do CPC/2015.

Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
285692860
),
interposto por

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

contra
a
sentença

de ID.
285692858
,
pro
ferida
na

Ação de Busca e Apreensão
n.
100
9158-82.2025.8.11.0041
,
ajuizada
em face d
e
BEATRYZ APARECIDA PESSOA DOS SANTOS

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I
V
, do CPC/2015
, tendo em vista
o
não recolhimento das custas processuais.

Em síntese,

afirma

que
a sentença recorrida deve ser
anulada
, tendo em vista que
a extinção em tela, que trata da falta de atos relativos à citação da parte requerida, amolda-se melhor na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Afirma que, sendo assim,
a extinção não foi precedida de qualquer intimação à parte para que
promovesse o recolhimento das custas processuais
, em inobservância ao previsto no art. 485, §1o, do CPC/2015.

Afirma que as custas já foram recolhidas,
não havendo qualquer prejuízo ao regular andamento do feito, bem como que a sentença extintiva foi proferida em
inobservância aos princípios da efetividade jurisdicional e da vedação à decisão surpresa.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal
,
com a
anulação
da sentença ora recorrida e o retorno dos autos ao grau de origem.

Preparo recursal recolhido (ID.
285722885
).

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte
apelante
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão n. 10
09158-82.2025.8.11.0041
em face da

parte
ora

apela
da
, visando
a apreensão do veículo
HYUNDAY/Creta 20A Presti, ano 2018, de placa QCU-0E39
,
alienado fiduciariamente em razão da Cédula de Crédito Bancário n. 211845912/30410
, vencida desde 04/10/2024.

O feito teve regular processamento e, em 2
7
/02/2025,
o magistrado
condutor do feito d
eferiu a liminar pleiteada, determinando o recolhimento tanto das custas processuais quanto das despesas referentes ao cumprimento do mandado (ID. 285692853).

Ante a inércia, em 11/04/2025 o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, vez que a parte autora
não promoveu o recolhimento das custas, requisito essencial à validade e constituição do processo (ID. 285692858).

Irresignad
a
, recorre
a
parte requere
nte
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
à instituição
recorrente.

Isto porque
,
verifica-se da simples análise dos autos que a sentença extintiva não foi precedida de qualquer intimação à parte requerente,
a fim de que corri
gisse
a falha – no caso, o recolhimento das custas processuais.

Entretanto, como cediço,
a ausência do recolhimento de despesas
processuais
configura vício meramente formal,
de fácil saneamento. Por este motivo, a extinção do feito sem resolução de mérito dele decorrente
exige a intimação da parte para que, querendo, pague as custas.

Neste sentido, dispõe o art. 317 do CPC/2015:

Art. 317.
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

No caso em comento,
inclusive,
verifica-se que a
s custas processuais foram
integralmente
recolhidas em
05/05/2025
, consoante comprovante de ID.
285692861
.

Nessa esteira, colaciono entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PARCELAMENTO DEFERIDO -
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO TERMO APRAZADO

- CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante o fato de que o não recolhimento das custas iniciais implicar no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo,
em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado aos apelantes, como medida derradeira, o recolhimento imediato das custas de distribuição em parcela única.
Assim, prestigia-se o acesso à Justiça, mas impõe ônus aos recorrentes que, em razão de desídia, deliberadamente deixaram de cumprir a determinação judicial com o recolhimento mensal das parcelas das custas
iniciais .
-”

(TJ-MT - AC: 10029384720208110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2023)

Assim,
o feito foi

julgad
o
em
excesso de formalidade,
uma vez
que
o recolhimento integral das custas processuais, ainda que extemporâneo, possibilita
o regular prosseguimento do feito, em observância aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual.

Tal fato, aliado à
aus
ência

de
intimação pessoal,
torna imperiosa a
anulação
do
decisum
ora combatido.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito,
o
que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo de
origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025